Tribunal: TJDFT
Processo: 0701435-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0701435-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JHONNE DA SILVA ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de JHONNE DA SILVA ARAUJO, preso preventivamente no âmbito do Processo Penal no 0703878-85.2022.8.07.0021, que tramita perante o Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã, sob a acusação de prática da conduta prevista no artigo 21 da Lei das Contravenções Penais. Reporta a Impetrante que a prisão preventiva do Paciente foi decretada em 29/10/2022, provindo da conversão de prisão em flagrante, esta materializada na data de 27/10/2022. Afirma que a pena prevista para a contravenção penal de vias de fato contra alguém é de quinze dias a três meses, razão pela qual, ainda “que o paciente fosse condenado e a pena fosse a máxima – o que é improvável –, na data de hoje restaria apenas 4 (quatro) dias para cumprir toda a pena”. Acrescenta que “a prisão preventiva equivale ao regime fechado” (Num. 42828843 - Pág. 3), quando a pena prevista para a contravenção penal do art. 21 é de prisão simples, de maneira que “não pode ser o condenado à pena de prisão simples tratado de forma igual a quem cumpre pena por regime fechado. Todavia, no presente caso, o paciente sequer foi julgado e muito menos condenado e já está recebendo tratamento equivalente à prisão por regime fechado” (Num. 42828843 - Pág. 3). Sustenta que tal paradoxo representa violação ao princípio da homogeneidade. Diz que no presente processo não se encontram presentes o “fumus comissi delicti” e o “periculum libertatis”, pois não há “testemunhas presenciais dos fatos apontados na Denúncia” e “existem diversas medidas cautelares diversas da prisão que são mais adequadas ao caso” (Num. 42828843 - Pág. 6). Pleiteia que “seja relaxada, em caráter liminar e imediato, a prisão cautelar ou, subsidiariamente, concedida a liberdade provisória, e, por consequência, seja restituída de imediato a liberdade do paciente; ainda em caráter subsidiário, seja estabelecida ao paciente medida cautelar diversa da prisão” (Num. 42828843 - Pág. 6), com confirmação ao final do provimento antecipado mediante a concessão da ordem de habeas corpus. É o breve relatório. Decido. Trata-se de Habeas Corpus impetrado diante da decisão que manteve a prisão preventiva do Paciente JHONNE DA SILVA ARAUJO, ao fundamento de que “a situação fático-jurídica avistada quando da decretação da prisão preventiva está inalterada” (Num. 145404892 - Pág. 2), subsistindo a necessidade de “resguardo da ordem pública e da integridade física e psicológica da ofendida” (Num. 145404892 - Pág. 4). A despeito dos argumentos da Impetrante, tenho que deve prevalecer a decisão vergastada, no sentido de que ainda permanecem hígidos e presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva, a qual resultou, consigne-se, da conversão de prisão em flagrante. A análise detalhada dos autos faz ver que o Paciente já foi condenado como incurso nas penas dos art. 129, § 9°e 148, §1o, I, todos do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei n° 11.340/2006, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Ademais, a Folha de Antecedentes Penais - FAP do Paciente colacionada aos autos (Num. 141113728 - Pág. 1/2) também revela a existência de antecedentes penais pela prática de crimes previstos na Lei Antidrogas (Lei no 11.343/2006). Trata-se, portanto, de pessoa reincidente na prática de condutas delituosas, o que faz aclarar o risco de reiteração delitiva em caso de revogação da prisão cautelar, sobretudo o risco de novas investidas contra a higidez física e psíquica da companheira/vítima. Tal quadro fático é indicativo da subsistência da necessidade de se acautelar a ordem pública, bem assim esclarece que a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não seria adequada à espécie. Por fim, a configuração fática da hipótese violadora do princípio da homogeneidade aventada pelo Impetrante, de que o recolhimento cautelar do Paciente ao cárcere se mostra mais prejudicial a ele do que a própria pena da contravenção a que responde no Processo Penal no 0703878-85.2022.8.07.0021, há de ser oportunamente submetida ao próprio Juiz de origem, sob pena de supressão de instância. De toda forma, pontue-se que ainda não se ultimou o transcurso do lapso temporal equivalente ao da pena máxima prevista para a contravenção do art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/ 1941. Diante de tais elementos, tenho que subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), de forma que se afigura descabida a pretensão de revogação da prisão cautelar. Por todo o exposto, tenho que a Impetrante não trouxe em favor do Paciente qualquer argumento capaz de infirmar a conclusão a que chegou o Juiz na origem. Como visto, existem motivos concretos para manter o decreto prisional, pois, em uma análise perfunctória própria deste momento processual, permanece caracterizada a necessidade de garantia da ordem pública e especialmente de preservação da segurança da vítima por meio da subsistência da medida cautelar combatida. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Atribuo à presente força de mandado. Brasília - DF, 21 de janeiro de 2023. ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial